Tribunal: STF
Processo: Rcl 100
Classe: Rcl
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO QUE, AO INVES DE VISAR A PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL OU A GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES, SE INSURGE
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA, NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO, QUE AUTORIZA E, MAIS, IMPÕE O INDEFERIMENTO
LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL, POR INEPTA.